Tribunal: TJES
Processo: 5010962-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010962-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLOVIS DA SILVA VARGAS

COATOR: JUIZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE FUGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CISÃO JUSTIFICADA. NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, nulidade pela cisão da audiência de instrução e julgamento e pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se a cisão da audiência de instrução e julgamento configura nulidade por violação ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige demonstração da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e fundamentação concreta pautada no art. 312 do CPP.

4. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela premeditação, motivo fútil e desferimento de múltiplos golpes fatais na vítima, caracteriza periculosidade do agente e necessidade de segregação para a garantia da ordem pública.

5. O fato de o paciente ter se evadido por mais de 48 horas após o crime, sem prestar socorro à vítima, reforça o risco de fuga e a imprescindibilidade da prisão cautelar.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e apresentação espontânea, não afastam a necessidade da prisão preventiva diante da gravidade do caso.

7. A cisão da audiência de instrução e julgamento encontra respaldo na jurisprudência, quando justificada por circunstâncias concretas, como elevado número de testemunhas e sobrecarga de pauta do magistrado, não configurando nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta do delito e o
modus operandi
violento constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva.

2. A evasão do acusado após o crime evidencia risco de fuga e justifica a segregação cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. A cisão da audiência de instrução e julgamento, quando devidamente motivada, não gera nulidade nem afronta o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312. CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 962.158/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/2/2025, DJe 26/2/2025; STF, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/12/2022, DJe 10/01/2023; STJ, AgRg no HC nº 910.761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJe 2/12/2024; STJ, RHC nº 83.263/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/10/2017, DJe 25/10/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLOVIS DA SILVA VARGAS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5000577-69.2025.8.08.0016.

O impetrante aduz, em breve síntese, que não se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que ele se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial e possui predicados pessoais favoráveis.

Afirma, ainda, a ocorrência de nulidade, na medida em que a autoridade coatora determinou a cisão da audiência de instrução e julgamento, “
pois (i) suprimem o direito do Paciente de ser ouvido por último, logo após a produção probatória; (ii) criam o risco de o juiz formar sua convicção apenas com a prova de acusação e (iii) causam um excesso de prazo na formação da culpa, prolongando indevidamente uma prisão já ilegal e violando o direito à duração razoável do processo”
.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, subsidiariamente, para que a autoridade coatora designe audiência una de instrução e julgamento.

Ao final, requer a confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº 14810367 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 14918016).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 15502989) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLOVIS DA SILVA VARGAS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5000577-69.2025.8.08.0016.

O impetrante aduz, em breve síntese, que não se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que ele se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial e possui predicados pessoais favoráveis.

Afirma, ainda, a ocorrência de nulidade, na medida em que a autoridade coatora determinou a cisão da audiência de instrução e julgamento, “
pois (i) suprimem o direito do Paciente de ser ouvido por último, logo após a produção probatória; (ii) criam o risco de o juiz formar sua convicção apenas com a prova de acusação e (iii) causam um excesso de prazo na formação da culpa, prolongando indevidamente uma prisão já ilegal e violando o direito à duração razoável do processo”
.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, subsidiariamente, para que a autoridade coatora designe audiência una de instrução e julgamento.

Ao final, requer a confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pleito liminar.

Com efeito, para “
a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
”. (AgRg no HC n. 962.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025)

No caso, consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

Narra a peça acusatória que, no dia 06/06/2025, por volta das 23h, na Rua Fernando Antônio Lopes, Centro, Conceição do Castelo/ES, o denunciado se dirigiu até a residência da vítima, munido de um instrumento perfurocortante, e, após se certificar de que ela estava em casa, pronunciou algumas palavras, aproximou-se da vítima e, de inopino, desferiu três golpes em região letal, causando-lhe lesões que levaram à morte.

A motivação do crime teria decorrido de uma desavença entre a vítima e o acusado, pelo fato de que ambos teriam tido envolvimento amoroso com a mesma mulher.

A prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria são demonstrados por meio dos elementos que integram o caderno inquisitivo, com destaque para o laudo de exame cadavérico e depoimento de testemunhas.

Já o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado se faz presente diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na ação criminosa, de modo que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública.

Isso porque o crime supostamente praticado pelo acusado foi premeditado, tanto que houve a certificação prévia de que a vítima estaria em casa, por motivo fútil, em decorrência de um entrevero entre o acusado e a vítima por causa de uma mulher, e mediante o desferimento de diversas facadas na vítima.

Ressalto que, ao contrário do defendido pelo impetrante, “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Na mesma linha, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 899), que para a garantia da ordem pública “
faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não da culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social”.

Além disso, consta que o crime foi praticado na presença do ascendente da vítima, o que somente reforça a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do acusado.

Se não fosse o bastante, como pontuado pela Procuradoria de Justiça, “
cabe destacar que o paciente não prestou socorro à vítima e se evadiu do local do crime por mais de 48 horas, fugindo claramente do estado flagrancial, sem deixar qualquer informação sobre seu paradeiro”
, o que evidencia uma clara intenção de se furtar da aplicação da lei penal.

O fato de ele ter comparecido espontaneamente perante a autoridade policial,
per si
, não invalida o risco de fuga.

Evidenciada a necessidade e adequação da prisão cautelar, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Outrossim, sabe-se que a “
ausência de histórico criminal e as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

No que se refere ao pleito subsidiário de cancelamento da audiência designada com a determinação de que a autoridade coatora designe audiência una de instrução, destaco que a realização de audiência una, embora desejável, não é uma imposição legal.

Tanto é assim que a jurisprudência do STJ entende que “[s]
ituações concretas podem justificar a cisão da audiência de instrução e julgamento, como de fato ocorreu, sem que isso configure ofensa ao texto legal.
”(RHC n. 83.263/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 25/10/2017.)

E, no caso, a autoridade coatora justificou a cisão da audiência em virtude da quantidade de testemunhas a serem ouvidas (7 arroladas pela acusação e outras 6 pela Defesa), além de que o referido magistrado ainda está designado para responder por outras unidades jurisdicionais.

No mais, não se vislumbram os alegados “riscos” suscitados pelo impetrante, já que o interrogatório do paciente será o último ato da instrução e, como asseverado pela autoridade coatora em suas informações, “
as testemunhas de acusação serão in totum ouvidas por este Juízo antes daquelas arroladas pelo paciente e ele somente será ouvido após a oitiva de todas as testemunhas e a produção de todas as provas admitidas neste processo”
.

De toda sorte, o impetrante invoca uma possível ocorrência de nulidade que sequer se configurou, já que a audiência está designada para ocorrer em 14/10/2025.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.